Tribunal: TJSP
Processo: 0005820-82.2007.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
PREPARO. Porte de remessa e retorno. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo de concausalidade comprovado pelo laudo de vistoria. Atividade com fator de risco. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA. Ação acidentária procedente.
PREPARO. Porte de remessa e retorno. Dispensa do INSS. Artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Incapacidade parcial e permanente. Nexo de concausalidade comprovado pelo laudo de vistoria. Atividade com fator de risco. Benefício devido.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício (auxílio-doença). Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Respeitada a prescrição quinquenal.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Recurso autárquico E REMESSA Necessária NÃO providOS.